Tribunal: STF
Processo: HC 208568
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sérgio Salgado Ivahy Badaró e outro, em favor de L.A.S., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1855612 - SP (2021/0080095-0).



    Afirma o impetrante que, depois de julgado o agravo regimental contra decisão proferida no agravo em recurso especial, apresentou recurso extraordinário, que foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/15. De tal decisão, interpôs novo agravo regimental. O colegiado lhe negou provimento.



    Certificou-se o trânsito em julgado em 20.10.2021.



    Esta é a razão da presente impetração.



    O impetrante afirma que “o Paciente se encontra em risco certo e iminente de ter expedido contra si, mandado de prisão para que inicie o cumprimento de sua pena, mesmo tendo sido obstado de concluir o ciclo recursal que lhe é assegurado pelo ordenamento jurídico.”



    Aduz que “o objetivo do Recurso Extraordinário obstado era levar à apreciação desta Suprema Corte aspecto processual que repercutiu não só em violações sistemáticas significativas aos dispositivos da Constituição Federal, como na própria condição individual do Paciente de exercer seu direito à ampla defesa, permanecendo em liberdade até que sejam esgotadas as instâncias recursais competentes.”



    Argumenta que “O ponto central da insurgência é que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao analisar o Agravo em Recurso Especial interposto por LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, considerou-o “manifestamente intempestivo”. Tal decisão foi justificada pelo fato de que teriam sido inadequados e incabíveis os Embargos Declaratórios anteriormente opostos contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial proferida pelo E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.”



    Pontua que “configuram-se as violações constitucionais que motivaram o Recurso Extraordinário - a r. decisão não levou em consideração que os Embargos de Declaração opostos pela Defesa pretérita de LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, em que pese, tenham sido rejeitados, foram, efetivamente, conhecidos pelo E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão a quem competia julgar o mérito e o cabimento da insurgência. Desse modo, não deveria o de E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA retornar a tal momento processual e sobrepor-se ao Tribunal de origem, que já havia se manifestado sobre a matéria.”



    Assere que “Tal conclusão se torna clara porque o próprio TJ-SP remeteu ao STJ, o Agravo em Recurso Especial interposto pela Defesa, após os referidos Embargos serem rejeitados, sem que alegasse qualquer objeção.”



    Em suma, diz que o órgão competente para reconhecer a intempestividade do agravo em recurso especial não é o STJ, mas o Tribunal de Justiça, que nada falou a respeito.



    Requer a concessão da liminar para suspender o andamento da ação penal de nº 1500013-70.2019.8.26.0579, determinando-se, expressamente, que a Vara Única de São Luís do Paraitinga, não expressa mandado de prisão em seu desfavor ou, se este já tiver sido expedido, que seja expedido contra -mandado para assegurar a liberdade do Paciente até o julgamento de mérito desse writ. b. No mérito, que seja reformado o v. acórdão da Corte Especial do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que negou provimento ao Agravo Regimental do Paciente, para que seja admitido e remetido o Recurso Extraordinário interposto nos autos do AREsp nº 1855612/SP, para que, enfim, seja apreciado por esta SUPREMA CORTE. c. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam que o v. acórdão deve ser mantido por não haver repercussão geral na questão objeto do Recurso Extraordinário, que a matéria seja então apreciada neste habeas corpus, reformando-se a decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que considerou incabíveis os Embargos de Declaração conhecidos pelo E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, declarando-se, assim, tempestivo o Agravo em Recurso Especial interposto e determinando-se a análise de seu mérito; Subsidiarimente, que Vossas Excelências reconheçam, nos termos da Súmula nº 523, a deficiência da defesa técnica que anteriormente representava o Paciente e o evidente prejuízo sofrido por sua atuação, determinando-se o retorno dos autos ao E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e a intimação dos impetrantes para apresentação de novo Agravo em Recurso Especial em seu favor, uma vez que o ato deve ser declarado nulo. 



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o impetrante.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da “irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral” (MS nº 28.982/PE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2010), sendo da competência do Tribunal de origem a aplicação do entendimento do STF firmado em sede de repercussão geral aos processos múltiplos, verbis:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    Desse modo, quando o STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, cabia apenas agravo regimental, interposto e improvido. Não cabe recurso a esta Corte.



    A prestação jurisdicional no STJ foi encerrada e não há qualquer ilegalidade na determinação de certificação de trânsito em julgado. 



    Quanto ao argumento de que o STJ está proibido de realizar novo juízo de admissibilidade, o pedido segue a mesma sorte. Isso porque o recurso especial está sujeito a duplo juízo de admissibilidade: pelo Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, o fato de o Tribunal de Justiça nada falar a respeito de intempestividade não tem qualquer relevância para o STJ, que está autorizado a reconhecê-la. 



    Esta Corte tem entendimento pacificado, no sentido de que recurso incabível ou inadmissível não interrompe o prazo para a interposição de outros. Cito precedentes:



     
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 3. Agravo regimental não conhecido (ARE 1.047.515-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).



     
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem (ARE 1.088.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



     
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido (RE 1.031.181- ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Assim, em tese, se os embargos de declaração fossem intempestivos ou inadmissíveis, estaria correta a decisão ora atacada.



    Todavia, em que pese a controvérsia que envolve o cabimento de embargos contra a decisão que não admite recurso especial, tenho que não há óbice à sua oposição.



    Nos termos do artigo 1.022 do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial.”



    O ato que promove juízo de admissibilidade de recurso especial é uma decisão e não um despacho. Tanto é decisão que, contra ela, é cabível, a depender, agravo interno ou agravo ao Tribunal Superior.



    E foi exatamente com essa finalidade que o paciente opôs os embargos: saber em qual dispositivo o Presidente do Tribunal fundamentava a sua decisão. (eDOC 6)



    Desse modo, tenho como infundado o fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu inadmissíveis embargos de declaração opostos contra a decisão que não admitiu recurso especial, com o propósito de obter do julgador correção de vício relevante ao exercício do direito de defesa.



    Isso porque o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, ao deixar de indicar o dispositivo que fundamentava sua decisão, gerou dúvida quanto ao recurso cabível: se agravo interno ou agravo ao STJ.



    Aliás, como se vê, ao apreciar os embargos, o referido Presidente, no TJSP, profere uma decisão altamente genérica, sem enfrentar o pedido constante do recurso. (eDOC 7)



    Ante o exposto, concedo a ordem para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial e determinar ao STJ que o aprecie. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao TJSP.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente